Tribunal: STF
Processo: HC 268072
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus de próprio punho em que se alega que o paciente foi condenado a 9 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 213, 129 e 147, todos do Código Penal.
Alega-se a nulidade da condenação, em razão da ausência de exame pericial para comprovar a autoria e a materialidade delitiva. 
Ante o exposto, pede-se a anulação da condenação imposta ao paciente.

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente